Tribunal: TJSP
Processo: 2226780-95.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Gilberto Leme
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-09
Data de publicação: 2020-01-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET. MÁ PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. MULTA DIÁRIA ARBITRADA EM R$ 1.000,00 PELO DESCUMPRIMENTO, LIMITADA AO VALOR DA CAUSA DE R$ 5.000,00. A tutela consistiu em obrigação de não fazer, de forma que se afigura pertinente a cominação de sanção pelo descumprimento, verificando-se que a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET. MÁ PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. MULTA DIÁRIA ARBITRADA EM R$ 1.000,00 PELO DESCUMPRIMENTO, LIMITADA AO VALOR DA CAUSA DE R$ 5.000,00. A tutela consistiu em obrigação de não fazer, de forma que se afigura pertinente a cominação de sanção pelo descumprimento, verificando-se que a ré-agravante é empresa de grande porte o que torna suficiente e adequado o valor arbitrado, sob pena de não servir para desestimular a recorrente a praticar os atos vedados pela decisão agravada. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000004942
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2226780-
95.2019.8.26.0000, da Comarca de Assis, em que é agravante TELEFÔNICA BRASIL
S/A, é agravado PEDRO DE FREITAS FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 9 de janeiro de 2020.
GILBERTO LEME
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2226780-95.2019.8.26.0000 -Voto no 24.794
2
Agravo de Instrumento n.o 2226780-95.2019.8.26.0000
Comarca:
Foro de Assis
Agravante:
Telefônica Brasil S/A
Agravado:
Pedro de Freitas Ferreira
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CONTRATO
DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET. MÁ
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. TUTELA PROVISÓRIA
DEFERIDA. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. MULTA
DIÁRIA ARBITRADA EM R$ 1.000,00 PELO
DESCUMPRIMENTO, LIMITADA
AO VALOR DA
CAUSA DE R$ 5.000,00. A tutela consistiu
em obrigação de não fazer, de forma que
se afigura pertinente a cominação de
sanção pelo descumprimento, verificando-
se que a ré-agravante é empresa de grande
porte o que torna suficiente e adequado o
valor arbitrado, sob pena de não servir
para desestimular a recorrente a praticar
os atos vedados pela decisão agravada.
Recurso desprovido.
VOTO N.o 24.794

Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto à r. decisão de fls. 47/49 (dos autos originários)
que, em ação de obrigação de não fazer c.c. tutela antecipada
e indenização por danos morais, envolvendo a prestação de
serviços de internet, concedeu a tutela provisória para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2226780-95.2019.8.26.0000 -Voto no 24.794
3
determinar que a ré se abstenha de realizar cobranças
indevidas ao demandante, sob pena de multa diária de R$
1.000,00, limitada ao valor da causa (R$ 5.000,00).
Insurge-se a ré-agravante contra a imposição de multa arbitrada para a hipótese de
descumprimento da obrigação de não fazer, pugnando pelo
afastamento da penalidade ou redução em patamar condizente
com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Afirma
a ausência dos requisitos ensejadores da concessão da tutela
provisória.
Agravo tempestivo, preparado e respondido
(fls. 91/99).
Denegado o efeito suspensivo.
É o relatório.
Inicialmente verifico que não apresentou
a recorrente na minuta recursal razões para a reforma da
decisão agravada quanto à concessão da tutela provisória, não
bastando afirmar que os valores cobrados a maior nas faturas
decorrem de reajuste anual autorizado pela ANATEL.
Os documentos de fls. 30/33 e fls. 39/42
(dos autos originários), de fato, demonstram que o valor
originário da contratação era de R$ 99,99, tanto que a
empresa-ré, em algumas reclamações realizadas pelo autor
administrativamente, reconheceu a cobrança indevida das
faturas, solicitando que fossem desconsideradas, de modo que
tais valores foram retificados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2226780-95.2019.8.26.0000 -Voto no 24.794
4
Ademais, quanto ao perigo de dano ou o
risco ao resultado útil do processo, é evidente que o não
pagamento das faturas de consumo pelo autor por entender
indevidos
os valores cobrados, como
acima mencionado,
ensejarão a negativação do seu nome, o que certamente
acarretará prejuízos, devendo ser mantida, por ora, a
concessão da tutela provisória.
Os arts. 497, 537 e 538, §3o, do CPC
preveem a cominação de multa diária, não estabelecendo a lei
parâmetros para o seu arbitramento, por se tratar de meio
coercitivo ao cumprimento da obrigação.
Com efeito, o legislador concedeu ao juiz
a faculdade de impor multa diária a ré (astreintes) como meio
coercitivo para o cumprimento da prestação avençada (arts.
497, 537 e 538, §3o, do NCPC).
Mencionados dispositivos legais abrangem
não apenas as obrigações de fazer e não fazer como as de dar,
de abster-se da prática de algum ato e de tolerar alguma
atividade.
O
artigo
497
refere-se
apenas
às
obrigações de fazer e não fazer e o artigo 498, às de dar. Em
ambos há também previsão de cominação de astreintes em caso
de descumprimento da obrigação (art. 537; art. 538, § 3.o).
Explica
ELPÍDIO
DONIZETE
que:
“Independente da providência a ser adotada pelo magistrado, é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2226780-95.2019.8.26.0000 -Voto no 24.794
5
possível a aplicação concomitante de multa com o intuito de
desestimular o réu a descumprir a determinação judicial. A
multa fixada por tempo de atraso, de forma a coagir o devedor
a adimplir a obrigação na sua especificidade. Ressalte-se que
mesmo nos casos em que a obrigação tenha se convertido em
perdas e danos permanece possível a aplicação da multa.
Normalmente, a multa é estabelecida por
dia de descumprimento. Porém, nada impede que a circunstância
concreta exija outra periodicidade. Por essa razão é que se
permite a alteração da multa na vigência da decisão que a
cominou.
A multa pelo descumprimento de obrigação
de fazer ou não fazer poderá ser aplicada pelo juiz de
ofício, ou seja, sem que haja prévio requerimento da parte.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, São Paulo: Ed.
Atlas, 2015, págs. 428 e 429)
Enfim, constituindo meio coativo imposto
ao devedor, deve ser estipulada em valor que o 'estimule'
psicologicamente,
a
evitar
o
prejuízo
advindo
da
desobediência ao comando judicial. A coação tem que ser
efetiva.
Posta, assim, a questão, é cabível a
imposição de multa com o objetivo de induzir a agravante a
cumprir a obrigação de não fazer que, no caso em tela,
consiste na abstenção da ré de realizar cobranças indevidas
ao autor-agravado.
No caso em tela, a tutela consistiu em
obrigações de não fazer, de forma que se afigura pertinente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2226780-95.2019.8.26.0000 -Voto no 24.794
6
cominação de sanção pelo descumprimento, verificando-se que a
ré-agravante é empresa de grande porte o que torna suficiente
e adequado o valor arbitrado (R$ 1.000,00), sob pena de não
servir para desestimular a recorrente a praticar os atos
vedados pela decisão agravada. Ademais, a limitação do teto
ao valor da causa (R$ 5.000,00), mostra-se razoável e
proporcional, sem configurar excesso.
Pelo
meu
voto,
nego
provimento
ao
recurso.
GILBERTO LEME
Relator